Tribunal: CARF
Processo: 10580.720858/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720858/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o
indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve o
indeferimento do pedido do pedido de adesão ao Simples Nacional a partir de 01/01/2018, por
ter débitos com a Secretaria da Receita Federal. Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional (SN)
relativo ao ano calendário 2018 dada a existência dos seguintes débitos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720858/2018-00
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.051 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720858/2018-00

Na manifestação de inconformidade é defendido que o débito foi pago em
29/01/2018.
É o Relatório
Cientificado em 30/11/2018 (e-fl. 37), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 17/12/2018 (e-fl. 42), em que aduz que não deveria haver atualização de multas:

É o Relatório

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A tentativa, em 29/01/2018, de regularização da pendência fiscal que impediu a
adesão ao Simples Nacional deu-se somente quanto ao seu valor original, sem os acréscimos
legais de juros e multa de mora. Ou seja, não foi cumprido o determinado pela Resolução CGSN
no 94, de 2011, art. 6o.
A respeito da atualização monetária da multa devida, o art 2o da Lei 5421/68
dispõe que os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda Nacional, serão cobrados, na
via administrativa ou na judicial, com o acréscimo de juros moratórios à razão de 1% (um por
cento) ao mês, contados do vencimento e calculados sobre o valor originário.
Já o art. 61 da Lei 9.430/96 prevê que os débitos não pagos nos prazos previstos
na legislação específica serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento por dia de atraso.
Observe que não há distinção da natureza do débito, se multa ou tributo.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.051 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720858/2018-00

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital